Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-52.2015.8.05.0179
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000243-52.2015.8.05.0179

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

APELADO: MARQUES FERNANDO ALVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO E SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. DIREITO À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS E ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interpostos pelo Município de Nova Canaã contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidor ocupante do cargo de Professor de Educação Física Nível IV, para declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 087/2015, que reduziu sua carga horária semanal de 40 para 20 horas, determinando o restabelecimento da jornada e o pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da redução da carga horária e dos vencimentos do servidor público por meio de decreto municipal unilateral; (ii) definir se há direito ao restabelecimento da jornada de 40 horas e ao recebimento das diferenças salariais respectivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública pode anular ou revogar seus próprios atos, desde que respeitados o devido processo legal, a motivação adequada e os direitos adquiridos, sob pena de nulidade, conforme entendimento consagrado pelas Súmulas 346 e 473 do STF.

4. A redução da carga horária consolidada desde 2010, com reflexo direto na remuneração do servidor, sem prévio processo administrativo e sem motivação idônea, configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, da motivação e da irredutibilidade remuneratória (CF, art. 5º, LV, e art. 37, caput e XV).

5. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade de alterações unilaterais na jornada de trabalho de servidores da educação municipal quando já consolidada a carga horária ampliada por ato administrativo definitivo, exigindo, para eventual alteração, regular processo administrativo.

6. O Decreto Municipal nº 087/2015, que reduziu a jornada do impetrante de 40 para 20 horas semanais, é nulo por ausência de procedimento e de motivação específica, restando caracterizada afronta à segurança jurídica e à confiança legítima do servidor.

7. O restabelecimento da carga horária de 40 horas e o pagamento das diferenças salariais são medidas necessárias para recompor a legalidade violada, respeitado o prazo prescricional quinquenal previsto em lei.

8. Inaplicável o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em razão da vedação de condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei 12.016/2009, a Súmula 105 do STJ e a Súmula 512 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária e recurso desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A redução da carga horária de servidor público efetivo, quando consolidada por ato administrativo anterior e sem alteração válida mediante processo administrativo, afronta os princípios constitucionais da legalidade, da motivação e da irredutibilidade remuneratória.

2. O ato administrativo que reduz vencimentos de servidor deve ser precedido de processo administrativo regular e devidamente motivado, sob pena de nulidade.

3. Em mandado de segurança, não são devidos honorários advocatícios, nos termos da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105/STJ e 512/STF.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, XV; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º, e art. 25; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512; TJBA, Apelação Cível nº 0000517-08.2009.8.05.0088, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.06.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e à remessa necessária, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA